Tribunal: TJSP
Processo: 1002418-02.2019.8.26.0268
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002418-02.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido MARCELO PAULINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002418-02.2019.8.26.0268 -Voto no 26337*
2
VOTO No: 26337
REEXAME NECESSÁRIO No: 1002418-02.2019.8.26.0268
COMARCA: Itapecerica da Serra
APTE. : Juízo ex officio
APDO. : Marcelo Paulino da Silva
INT. : Estado de São Paulo (fls. 75)
Juiz: Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira
MANDADO DE SEGURANÇA – Determinação para que o
Estado de São Paulo realiza procedimento de USG transretal
de próstata com biópsia, assim como realizar todos os
procedimentos médicos necessários para salvaguardar a vida
do paciente – Possibilidade – Documentos nos autos
comprovando a enfermidade e a necessidade do tratamento –
Hipossuficiência incontroversa – Reexame necessário não
provido.
Reexame necessário da sentença de fls. 109/111 e 117, que
concedeu ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do “Governo do Estado
de São Paulo” (fls. 01) determinando “que a autoridade impetrada disponibilize vaga em
hospital para realizar USG transretal de próstata com biópsia, assim como realizar todos
os procedimentos necessários [pelo impetrante], inclusive cirúrgicos, para salvaguardar a
vida do paciente”, sem arbitrar verba honorária.
Ausente recurso das partes, o feito foi encaminhado a este Tribunal
por força do disposto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09 (fls. 111).
Feito sem interesse do Ministério Público (fls. 81/82 e 107).
É o relatório.
O autor reside no Município de Itapecerica da Serra (fls. 14/15) e,
em 30/05/2019, impetrou mandado de segurança contra ato do “Governo do Estado de São
Paulo” (fls. 01) indicando em resumo que havia sido diagnosticado com câncer de próstata
e tinha indicação médica de internação com urgência “para realização de biópsia e
cirurgia” (em especial fls. 03/07), tratamento que não estava sendo fornecido pela rede
pública de saúde.
Deste modo, alegando que “até a presente data (...) não conseguiu
a vaga, sequer para realização da biópsia, quanto menos para internação em hospital
apropriado” (fls. 07), pediu fosse determinado à autoridade apontada como coatora “que
estadie (interne) o Impetrante em hospital especializado para realização de USG
transrretal de próstata com biópsia e anátomo patológico, para realização de cirurgia de
retirada de tumor e tratamento” (fls. 12), pretensão acolhida pela sentença de fls. 109/111

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002418-02.2019.8.26.0268 -Voto no 26337*
3
e 117, julgamento ora analisado.
Houve deferimento de liminar (fls. 67/68) e o procedimento médico
foi feito (fls 98/99).
Conforme bem destacado pelo magistrado a quo:
“No caso em tela, o impetrante foi diagnosticado com câncer de
próstata, conforme receituário de fls. 16 e necessita da realização do exame apontado na
exordial para definir o tratamento adequado à enfermidade que lhe acomete, bem como a
realização de eventual cirurgia para retirada do tumor, conforme demonstra os
documentos de fls. 14 e 44.” (em especial fls. 110).
Em que pese tenha negado o ente público a alegada recusa no
atendimento a pretensão igualmente justificava-se pela necessidade de pronto atendimento,
o que não consta tivesse sido oferecido até que veio a determinação judicial.
A sentença determinou que fossem realizados os procedimentos
necessários, logo, deve ser feito , evidentemente, apenas o que o médico recomendar,
anotando que o impetrado mal prestou informações (fls. 95/96) e não recorreu, sendo
incontroversa a hipossuficiência do autor, beneficiário da justiça gratuita (fls. 67).
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento do reexame
necessário, sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei no 12.016/09).
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator